Tribunal: TJMT
Processo: 0006438-51.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. INVIABILIDADE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELADO. ÚNICA VERSÃO QUE SOBRESSAI DOS ELEMENTOS DE PROVA. 2. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sobressaindo dos elementos de prova uma única versão de que o apelado deu apenas um tiro na vítima, após esta cobrar uma dívida e ameaçar seus avós, bem como ter pegado no carro a sua arma de fogo, incide no caso a causa de exclusão da antijuridicidade da legítima defesa própria e de terceiros, que exclui o crime de homicídio, inibindo a remessa do processo ao júri.
2. Sentença de impronúncia mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006438-51.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN CONCEICAO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTINHO FOSCARINI (VÍTIMA), ANA MARIA PEDROSO DA COSTA (ASSISTENTE), VITOR HUGO DE FREITAS DA COSTA - CPF: 055.620.521-99 (ASSISTENTE), NORIVAL DE SOUZA - CPF: 104.395.101-63 (ASSISTENTE), JUCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.476.571-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTINHO FOSCARINI - CPF: 884.203.451-72 (VÍTIMA), JONATHAN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 056.150.191-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. INVIABILIDADE DE PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NOS MEIOS EMPREGADOS
PELO APELADO
. ÚNICA VERSÃO QUE SOBRESSAI DOS ELEMENTOS DE PROVA. 2. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobressaindo dos elementos de prova uma única versão de que o
apelado
deu apenas um tiro na vítima, após esta cobrar
uma
dívida e ameaçar seus avós,
bem como
ter
pegado no carro

a
sua arma de fogo, incide no caso a causa de exclusão da antijuridicidade da legítima defesa própria e de terceiros, que exclui o crime de homicídio, inibindo a remessa do
processo
ao
j
úri.

2. Sentença de impronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006438-51.2017.8.11.0006, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT,
impronunciando
Jonathan Conceição da Silva
quanto à prática do crime de homicídio qualificado, declinando a competência para julgamento do delito remanescente, atinente à posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal e art. 12, Lei n. 10.826/2003).

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 178701209, pugna para que Jonathan
Conceição
seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, “
as provas tornam incabível o reconhecimento da legitima defesa, uma vez que o apelado aproveitou da distração da vítima e, sem lhe conferir qualquer chance de defesa, sacou repentinamente um revólver calibre 32 e efetuou um disparo na região torácica”
;
afirmando
, outrossim,
que, nesta fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
178701214
,
Jonathan Conceição
rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença que o impronunciou, salientando que,
pelos depoimentos prestados em juízo
por ele
e seus avós
(
os únicos presentes no momento do
s
fato
s
)
, ficou evidente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois o apelado teria disparado um único tiro
contra a
vítima, justamente para proteger seus avós e ele mesmo das atitudes
do ofendido
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que está no ID
180516653
, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 178696232, p.6
-
8, narra os fatos desta forma:

[...] FATO1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 8 de maio de 2017, às 16h3Omin, em uma residência particular localizada na Rua Belo Horizonte, s/n°, no Distrito de Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado JONATHAN CONCEIÇÃO DA SILVA matou, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da
vitima
, a pessoa de César Augustinho Foscarini. Extrai-se dos autos que, após discutir com a vítima acerca da cobrança de um valor devido pela mãe do acusado à vítima, o denunciado aproveitou-se de momento de distração do ofendido e, sem lhe conferir qualquer chance de defesa, sacou repentinamente um revólver calibre 32 e
desferiu-lhe
um tiro, que foi posteriormente a causa de sua morte no dia 26/05/2017, após 18 (dezoito) dias de internação hospitalar. A qualificadora consistente no motivo fútil restou configurada pela evidente desproporcionalidade da conduta do denunciado, que em razão de cobrança de pequeno valor contra si dirigida (R$ 160,00 — cento e sessenta reais) atentou contra a vida da vítima.

FATO 2

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o denunciado JONATHAN CONCEIÇÃO DA SILVA possuía, no interior de sua residência, 03 (três) munições, sendo uma de calibre 20 e outras de calibre 16, intactos, dotados de eficiência, prestabilidade e potencial lesivo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fl. 57. Segundo apurado, busca na residência dos avós denunciado logrou êxito em encontrar, no quarto dele, as munições acima mencionadas que eram por ele mantidas escondidas debaixo de um guarda-roupas
.
[...].

Como visto no relatório
o Ministério
Público requer Jonathan
Conceição
seja pronunciado nos termos em que foi denunciado.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque
, s
egundo o Supremo Tribunal Federal,
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(
ARE n. 1067392/CE, Re. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019. (Informativo n. 935 do STF)
Destacamos

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Aliás, nessa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“[...] Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório
colhido na fase do judicium
accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.
[...]
(
AgRg
no
AREsp
1951563/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma julgado em 14.12.2021,
DJe
17.12.2021).

Conquanto se tenha indícios de ocorrência do fato típico de homicídio, como se denota do
boletim de ocorrência (ID
178696232,
p.11/12), termo de exibição e apreensão (ID
178696232
,
p. 16), certidão de óbito (ID 178696232)
e laudo de exame de necropsia (ID
178696232,
p. 96
-
104), o conjunto probatório também evidencia a ausência de antijuridicidade da conduta
de Jonathan Conceição
, especialmente pela incidência da justificante da legítima defesa própria e de terceiros.

Com efeito,
conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau,
“denota-se das versões (inquisitorial e judicial) apresentadas pelo acusado e dos elementos de provas produzidos durante a instrução, restar inequívoco que a dinâmica dos fatos apresentados revela que o acusado utilizou dos meios necessários para repelir injusta agressão iminente contra ele mesmo e dos avós, na medida em que a vítima já teria proferido eventual ameaça de causar mal injusto (receber o valor devido a qualquer custo, mesmo tendo que retirar alguém da terra), bem como teria se apossado de arma de fogo.”

De fato, extrai-se que a vítima Cézar, vendedor de artigos femininos, dirigiu-se até a casa dos avós
de
Jonathan
Conceição
para cobrá-los o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente a uma dívida que seria da filha deles [mãe do Jonathan
Conceição
]. Naquela oportunidade, Cézar foi bastante grosseiro com os idosos, porque queria receber de qualquer forma
o débito
. No entanto,
os dois
não tinham o valor para quitar a dívida e a filha estava noutra cidade. Em razão disso, Cézar saiu nervoso do local e afirmou que voltaria depois. Ao retornar, cantando pneus, e extremamente alterado, o neto dos idosos estava no local para lanchar (algo que fazia todos os dias), tentou conversar com Cézar para resolver da melhor forma possível sem prejudicar os avôs. Entretanto, Cézar estava muito nervoso e falava que iria receber de qualquer
forma.

Em um dado momento da discussão, Cézar foi em direção ao carro, pegou uma arma, quando então Jonathan
Conceição
, com a intenção de defender os avós e se defender, também em posse de uma arma que estava guardada no local, deu um tiro em Cézar, que atingiu a região o abdômen, causando a morte de
ste

após
18 dias do
s
fato
s
.

Conforme se infere, Jonathan
Conceição
e os avós narram, de forma firme e coerente, a mesma versão, deixando claro que a intenção
do apelado
nunca foi matar Cézar, mas apenas
defender seus avós
e ele
de uma agressão iminente. Além disso, faz-se imperioso destacar que foram
os três
[
os
avós e Jonathan] os únicos que presenciaram os fatos em discussão, não havendo outras testemunhas.

Aliás, a senhora Lucineia Moreira dos Santos, em juízo, apresentou uma versão totalmente dissociada das demais provas, porque afirmou que Ana [colega de trabalho do Cézar] estava dentro do carro no momento dos fatos e lhe contou tudo, quando a própria colega afirmou que não estava no local. E como se
isso
não bastasse,
Lucineia
afirmou que Cézar cobrou diretamente a verdadeira devedora [que não estava no local].

Por sua vez,
Ana Maria Pedrozo da Costa [colega de
t
rabalho
de
Cézar], afirmou que não estava no local, que conhecia Cézar
porque
trabalha
vam
juntos e que, de fato, ele era muito nervoso e sem controle para cobrar as pessoas.

Logo, é forçoso concluir que as provas produzidas apontam para a ocorrência de legítima defesa própria e de terceiros, visto que
Jonathan Conceição
empregou os meios necessários, dentre os que tinha a disposição e diante do contexto fático do momento, para repelir uma agressão da vítima, que já havia ameaçado os avós.

Não há duas ou mais versões dos fatos, para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, mas sobressai dos elementos uma única versão, que é justamente da legítima defesa, a qual funciona como elemento de exclusão da juridicidade e, em
consequência, exclusão do próprio crime.

Ademais, como
foi
consignado pelo magistrado de primeiro grau “
se verifica
das
provas produzidas em juízo não haver comprovação do excesso no comportamento do acusado, sobretudo porque efetuou UM ÚNICO DISPARO de arma de fogo, e a vítima somente faleceu após 18 dias de internação hospitalar, de maneira que a absolvição por ter agido com amparo na excludente de antijuridicidade da legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal, se impõe.”

Realmente, não se visualizou excesso no emprego dos meios, tampouco em dolo deliberado de causar o óbito da vítima, senão a intenção de repelir injusta agressão, de modo que
agiu corretamente o prolator da sentença ao impronunciá-lo.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIDA A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO CONFLITANTE – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA QUE APONTA PARA A EXCLUDENTE – VÍTIMA QUE RESPONDEU PELOS MESMOS FATOS COMO AUTORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – AGRESSÕES MÚTUAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

A absolvição sumária do agente é devida quando há uma única versão judicializada nos autos, indicando ter a vítima iniciado as injustas agressões e repelida pelo uso da força
.

(N.U 0019317-55.2012.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31.10.2023, publicado no DJE 01.11.2023)

Destacamos

Por
todo o exposto
, a despeito de decisão de pronúncia encerrar apenas juízo de admissibilidade da acusação, é imperioso reconhecer que
Jonathan Conceição
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres, com base apenas em presunções e conjecturas, tendo em vista que
ele
agiu em legítima
defesa, motivo pelo qual o pleito ministerial não tem consistência.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Jonathan Conceição da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024